Tribunal: TJMT
Processo: 1011656-77.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011656-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA FLAVIA GARCIA GONCALVES - CPF: 580.942.611-53 (RECORRENTE), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1011656-77.2025.8.11.0001
.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ANA FLAVIA GARCIA CONÇALVES.

Recorrido: BRADESCO SAÚDE S.A.

Data do Julgamento virtual:
25 a 28/08/2025
.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEGALIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedente pedido de reativação de plano de saúde coletivo empresarial, vinculado à apólice n. 832678, e de indenização por danos morais, diante da rescisão unilateral comunicada pela operadora. A recorrente alega ausência de justificativa e de inadimplemento, bem como falha na notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde após três anos de vigência, mediante notificação prévia de 60 dias; e (ii) determinar se há direito à indenização por danos morais em razão do cancelamento do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato celebrado entre as partes expressamente prevê a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada por qualquer das partes após 12 meses de vigência, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, o que afasta a ilegalidade da conduta da operadora.

4.

A notificação da rescisão foi recebida pela autora em 18/09/2023, com efeitos apenas a partir de 18/12/2023, observando-se, portanto, o prazo legal de 60 dias de antecedência exigido.

5.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no Tema 1.082, no sentido de que a operadora pode resilir unilateralmente o contrato coletivo empresarial, desde que observada a prévia notificação com antecedência mínima legal e inexistência de tratamento médico em curso, o que se confirmou nos autos.

6.

Inexistente qualquer tratamento médico em andamento ou prova de prejuízo concreto, afasta-se a alegação de dano moral, sendo os transtornos relatados pela autora considerados meros aborrecimentos da vida em sociedade.

7.

A ausência de prova dos fatos constitutivos do direito invocado impõe a improcedência dos pedidos, conforme art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo empresarial após doze meses de vigência, desde que precedida de notificação prévia com antecedência mínima de sessenta dias.

2.

A inexistência de tratamento médico em curso e a presença de cláusula contratual autorizando a rescisão afastam a configuração de ilicitude ou de dano moral.

3.

A prova dos fatos constitutivos do direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.082; TJSP, Apelação Cível 1110384-14.2017.8.26.0100, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 12.03.2019.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente postula a reforma da sentença, condenando a recorrida a reativar o plano de saúde coletivo empresarial vinculado à apólice n. 832678 e, ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória em que a reclamante alega que, em 18/09/2023, foi surpreendida com notificação da Requerida informando o cancelamento da apólice de forma unilateral, com prazo final para a utilização do plano em 18/12/2023, sem qualquer justificativa ou inadimplemento por parte da consumidora.

O juízo a quo julgou os pedidos improcedentes com a seguinte fundamentação:

“(...)
Analisado o processo, entendo ser o caso de improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Afirma-se isso porque, a despeito da ausência de entrega da carta postal referente à notificação acerca da rescisão contratual (ID 188988326) e do que consta na réplica à contestação, na peça de ingresso a própria consumidora admite que recebeu a notificação no dia
18/09/2023
, ao discorrer o que se transcreve a seguir,
litteris
:

(...)

No caso, a notificação em comento revela que os efeitos da rescisão teriam incidência a partir de 18/12/2023, ao dispor que “
Desta forma, de acordo com as Condições Gerais da Apólice contratada, caberá à V.Sas dar ciência previamente do referido cancelamento a todos os segurados, bem como recolher e inutilizar os cartões de identificação do seguro saúde, evitando a sua utilização a partir da data de término da Apólice (18/12/2023).
” – sic.

O contrato firmado entre as partes na data de 07/12/2020 (ID 184759210), por sua vez, prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada por ambas as partes, senão vejamos:

esse contexto, levando-se em consideração a data de celebração da avença, tem-se que a rescisão unilateral promovida apenas no ano de 2023, aconteceu após o transcurso de 03 (três) anos de vigência do contrato.

O C. Superior Tribunal de Justiça, sobre a rescisão unilateral de contratos coletivos pela operadora de saúde, pacificou o entendimento no sentido de que é possível a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses, desde que mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, vejamos:

(...)

Ressalte-se, por oportuno, que não se tem notícias nos autos de que à época da rescisão contratual, a Reclamante ou então os demais beneficiários do plano de saúde, estivessem em tratamento médico e/ou sob cuidados assistenciais, o que afasta incidência ao caso do Tema 1.082, julgado pelo C. STJ
[1]

.

Malgrado o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não possui caráter absoluto, cabendo à consumidora, mesmo que minimamente comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Dessa maneira, não fez a consumidora prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento dos pleitos formulados na exordial, justamente por desobediência ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Isto posto,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”.

Conforme comprovado na defesa e consignado na sentença, o contrato prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada por ambas as partes.

Portanto, considerando que há previsão contratual, que houve a prévia notificação e o cumprimento do prazo de 60 (sessenta) dias, previsto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, inexiste qualquer abusividade praticada pela recorrida.

Nesse sentido,
verbis:

“
PLANO DE SAÚDE - Contrato coletivo empresarial -
Rescisão unilateral pela operadora
-
Notificação prévia atendida
-

Ausência de abusividade
- Reconhecida, por outro lado, a obrigação da ré de assegurar a manutenção dos benefícios através de apólice individual que garanta as mesmas coberturas, sem necessidade de cumprimento de prazos de carência - Inteligência da Resolução Consu nº 19/99 - Operadora que não comprovou não possuir mais planos individuais ativos - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1110384-14.2017.8.26.0100; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 12/03/2019).

Na hipótese, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, tratando-se, apenas, de mero aborrecimento.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025